Tribunal: TJDFT
Processo: 0716581-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. REGIME DE DINAMIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da parte autora é que seja reconhecido o seu direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no percentual de 11,4%, uma vez que a Administração Pública negou o reconhecimento dos períodos de 1996 e de 2006 a 2008 como de efetivo exercício de atividade alfabetizadora.
2. Inicialmente, destaco que não é o caso de sobrestamento do feito para se aguardar o julgamento do IUJ 0701020-81.2020.8.07.9000, no qual será dirimida a controvérsia sobre o direito ou não de o servidor obter incorporação de GAA referente a períodos anteriores à Lei Distrital no 654/94, já que esta discussão não é relevante para o julgamento deste recurso.
3. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94 sob o nome de Gratificação de Alfabetização – GAL, a GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/2007) é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, § 2o, I, da Lei 4.075/2007).
4. O art. 21, §2o, II, da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade de alfabetização terá direito de incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%, sendo estendido aos aposentados igual direito, conforme inciso III do mesmo artigo.
5. No ano de 1996, a autora demonstrou cabalmente o exercício da atividade de alfabetização na qualidade de regente de classe (ID 18724302 – fl. 17), não tendo o Distrito Federal produzido qualquer prova em sentido contrário. A mera alegação distrital de que a regência de classe a título de Dinamização não daria direito ao recebimento da gratificação não merece guarida, uma vez que a lei de regência não faz discriminação neste sentido, bastando que o professor atue como regente de classe em alfabetização para fazer jus a tal verba remuneratória.
6. Precedente: Acórdão 1220176, 07366286320198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Partes: Marineide Nascimento de Sousa versus Distrito Federal.
7. De igual forma, nos anos de 2006 a 2008 a autora colacionou declarações da escola CAIC JUSCELINO KUBHSCHEK (ID 18724302, fls. 17 e 85 – esta última exarada já no processo de aposentadoria, reafirmando o teor da anterior), nas quais se vê que nos referidos períodos ela também exerceu a regência de classe em atividade de alfabetização.
8. Destaco ser irrelevante o simples fato de, nos anos supracitados, não haver a indicação precisa da série na qual a autora ensinou, uma vez que o próprio Distrito Federal, à época, reconheceu o exercício da atividade de alfabetização e pagou a GAA correspondente.
9. Assim, a considerar que a cada ano o servidor possui o direito à incorporação de 0,6% a título de GAA, e em atenção ao percentual a este título já deferido administrativamente (9%), é o caso de serem considerados os quatro períodos supracitados (1996, 2006, 2007 e 2008) para majorar a gratificação incorporada a que a autora faz jus para 11,4%.
10. Consequentemente, também deve o Distrito Federal ser condenado a pagar a autora as parcelas pagas a menor a este título, respeitando-se a prescrição quinquenal. Deste modo, o valor que a autora fará jus será de R$ 5.835,00, que compreende o período de maio/2015 a abril/2020 (mês em que a ação foi ajuizada), sem prejuízo das parcelas que se vencerem após essa data até a implementação definitiva do reajuste.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a incorporação, nos proventos da autora, do percentual de 11,4% a título de GAA. Condeno o Distrito Federal ao pagamento da diferença de R$ 5.835,00, que compreende o período de maio/2015 a abril/2020 (mês em que a ação foi ajuizada), sem prejuízo das parcelas que se vencerem após essa data até a implementação definitiva do reajuste. Correção monetária pelo IPCA-e a contar de cada pagamento a menor. Juros de mora de acordo com o índice remuneratório da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97). Sem condenação em custas e honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).